Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-70.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
2. Nos termos do caput do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator e sua finalidade é levar o caso para julgamento do colegiado.
3. “A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada configura erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal”. (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 962.720/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025.)
4. Agravo interno não conhecido.